Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-50.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ATRASO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação aos danos morais, não há que se falar em sua prova material. Deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva a seus direitos da personalidade.
2. Apesar do atraso no fornecimento do medicamento, este fato não agravou a situação de aflição psicológica do beneficiário, bem como não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo.
3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido.